Tribunal: TJDFT
Processo: 0703852-90.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703852-90.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: C. L. P. G. D. M. APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por C. L. P. G. D. M. em face da r. sentença (ID 43067405) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais ajuizada em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e revogou a liminar concedida. Nas razões recursais (ID 43067408), pugna a Apelante pelo deferimento do efeito suspensivo (art. 1.012, § 1o, V, do CPC/15), para que seja mantida a decisão que concedeu a antecipação da tutela, afirmando haver probabilidade do provimento do recurso. É o relato sucinto. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, §4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, nos casos do §1o desse último artigo, à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. O citado §1o trata dos casos em que a Apelação não terá efeito suspensivo, constando no inciso V a hipótese de sentença que “confirma, concede ou revoga tutela provisória”. Esse é o caso do presente feito, no qual fora concedida a antecipação de tutela pleiteada na inicial (ID 43067362), posteriormente revogada na Sentença (ID 43067405). As razões do Apelo trazem fundamentação relevante, pois a Autora/Apelante tem 1 ano e 3 meses de idade e é portadora de Síndrome de Down, constando, nos autos, laudo médico prescrevendo as terapias necessárias para o desenvolvimento da menor (ID 43066393). Ademais, da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que, com exceção da equoterapia e das subespecialidades de fisioterapia pelos métodos Bobath e Cuevas Medek, a Agravante não se negou a fornecer as terapias solicitadas, afirmando haver prestadores credenciados em seus quadros (IDs 43067375 e 43067376) Cumpre ressaltar que, em decisão desta relatoria, foi dado parcial provimento ao Agravo de Instrumento (Processo no 0710523-92.2022.8.07.0000) interposto pela Ré em face da decisão que concedeu a tutela antecipada (ID 43067362). Na decisão do Agravo de Instrumento, foi determinada a exclusão da obrigatoriedade de fornecimento apenas das subespecialidades de fisioterapia pelos métodos Bobath e Cuevas Medek, mantendo, por conseguinte, o custeio pela Ré das sessões de fisioterapia (com exceção dos métodos sinalizados), terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicopedagogia prescritas pelo médico assistente da Autora. Nesse contexto, constata-se a probabilidade do direito invocado pela Apelante. Ressalte-se que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação milita em favor da Apelante, uma vez que a suspensão das referidas terapias pode ocasionar danos ao desenvolvimento da menor. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação quanto ao custeio pela Ré das sessões de fisioterapia (com exceção dos métodos sinalizados), terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicopedagogia prescritas pelo médico assistente da Autora. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator